Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001730-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS — REQUISITOS PREENCHIDOS — LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO — INCLUSÃO DA MULTA — NÃO CABIMENTO — INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92) — TEMA 1.055 DO STJ — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

A multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a sua aplicação é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, de modo que a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas posteriormente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Érico Stevan Gonçalves
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 1001294-59.2019.8.11.0087, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a indisponibilidade de bens do Agravante e outro, no limite de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) individualmente.

O agravante argumenta a inexistência de provas quanto ao alegado ato de improbidade administrativa.

Aduz que a ação de origem é fruto de desconhecimento da Administração Pública e da própria realidade do Município de Guarantã do Norte pois a área onde foram utilizados os maquinários além de ser importante para o tráfego da região composta por pequenos proprietários rurais, é fundamental para realização do transporte escolar.

Destaca que 02 (duas) das 04 (quatro) áreas cortadas pela estrada realizada com maquinário público pertencem a opositores do Recorrente, mas que esses não foram arrolados no polo passivo da demanda.

Afiança ser necessária a atuação do Judiciário de forma prudente e cautelosa com escopo de inibir interesses escusos que manipulam pessoas bem intencionadas.

Aduz que diversamente do alegado pelo autor, a estrada existe desde 2003 e não apenas após a intervenção do Recorrente, além de ser fundamental para o desenvolvimento do transporte escolar.

Aponta excesso de constrição, pois o Juízo determinou o bloqueio de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) individualmente, mas foram constritos dois automóveis que totalizariam o montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) conforme tabela FIPE e ainda seus proventos.

Com essas considerações requer a concessão do efeito suspensivo confirmando-a no mérito.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 38394453)

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 46735963).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do agravo, apenas quanto ao constatado excesso de constrição (ID 49936481).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Érico Stevan Gonçalves, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 1001294-59.2019.8.11.0087, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a indisponibilidade de bens do Agravante e outro, no limite de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) individualmente.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Agravante e outros, em razão da suposta utilização de maquinário público na execução de serviço em propriedade particular.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

A presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da parte agravante e outro, se deu em razão da suposta utilização de maquinário público na execução de serviço em propriedade particular.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente:

“(...) Não obstante o Ministério Público tenha pretendido demonstrar, a partir de critérios técnicos, o valor do dano ao erário, da multa civil e do dano moral coletivo, entendo que neste momento de cognição não exauriente, em que não foi oportunizado às partes exercer o contraditório judicial, revela-se excessivo o valor pretendido a título de indisponibilização dos bens dos requeridos. Isso porque, não obstante os elementos indiciários, não há comprovação robusta do grau de culpabilidade dos requeridos a ponto de justificar um juízo antecipatório de provável de condenação em multa civil em seu patamar máximo, e tampouco se pode ter por certo o valor atribuído a título de dano moral coletivo, o qual, também, pende de comprovação.
Assim, o montante a ser indisponibilizado cautelarmente deve considerar, tão somente o valor do prejuízo ao erário e o valor da multa civil simples, o que, tomando-se por base os elementos técnicos trazidos pelo Ministério Público, alcança o montante de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e seis centavos).
DISPOSITIVO Ante ao exposto, atento aos parâmetros disciplinados nos art. 7º e 12, inciso II, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, DEFIRO EM TERMOS o pedido liminar para determinar o BLOQUEIO JUDICIAL dos bens dos requeridos ÉRICO STEVAN GONÇALVES, HERMES OLNEY BRANDÃO, JAIR TAVARES e CLAUDIOMAR PALOSCHI , até o montante individualizado de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e seis centavos), para cada requerido.
(ID 33668477) Grifei.

O diploma regulador da improbidade administrativa é a Lei n° 8.429, de 2.6.1992 (LIA).

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7°, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7° da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO – DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

(REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014).

Deste modo, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa que deve se dar na instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

O mesmo entendimento é seguido por esta ilustre Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – INDISPONIBILIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

Recurso desprovido.

(N.U 1014251-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO O EFETIVO PREJUÍZO - POSSIBILIDADE- INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS- ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE VERBA SALARIAL- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano. Inexiste nos autos comprovação de que o valor bloqueado se refere a verba salarial, uma vez que não há demonstração do vínculo da parte com a administração pública.

(
N.U 1003977-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Dessa forma, nessa análise perfunctória da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, existindo indícios suficientes de prejuízo ao erário, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens.

Contudo, não obstante a previsão de possibilidade de aplicação da multa nos casos de condenação por improbidade administrativa, a mesma não é uma consequência imediata, haja vista que a própria lei permite modulação na aplicação das penalidades.

No parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade, o legislador dispõe expressamente que as cominações previstas
"podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato."
Evidencia-se, portanto, que o legislador outorga ao julgador a possibilidade de ponderação quanto a escolha das sanções a serem aplicadas, bem como da modulação do valor da multa civil.

Nesse sentido, a multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a aplicação da multa civil é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa.

Assim, a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas.

Na decisão, a parte agravante estava sujeita à indisponibilidade de bens no valor de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e seis centavos), cujos valores estão acrescidos de multas civis.

Neste espeque, considerando que a indisponibilidade de bens deve recair somente sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação, deve ser retificada a decisão agravada determinando a indisponibilidade de bens da parte agravante

no valor de
R$ 14.412,78 (quatorze mil quatrocentos e doze reais e setenta e oito centavos)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, para determinar que a indisponibilidade de bens da agravante
Érico Stevan Gonçalves
recaia somente ao montante de R$ 14.412,78 (quatorze mil quatrocentos e doze reais e setenta e oito centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021